Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA. ARRECADAÇÃO GRUPO CONSORCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou todas as questões de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. Apesar da possibilidade de o valor da causa ser alterado, de ofício, pelo juiz (artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil), essa decisão não pode ser tomada após o decurso do prazo contestatório, em razão da configuração de preclusão, muito menos passar da fase de organização do processo (saneador), quando a causa se estabiliza, surgindo o fenômeno da preclusão pro judicato.

3. A fundamentação da decisão se concretiza de acordo com as teses expostas pelo julgador, sendo, portanto, desnecessário que o juiz indique expressamente o dispositivo legal em que se baseia. Essa situação não caracteriza vício de omissão no julgado.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.